Tribunal: STF
Processo: HC 180764
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO. Uma vez constada omissão no pronunciamento, cumpre prover os embargos declaratórios.



    PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar.